Tribunal: TJMT
Processo: 0028692-41.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028692-41.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPOSSBILIDADE – FUNDADAS RAZÕES – ENTORPECENTES NÃO ENCONTRADOS NO CORPO DO RÉU – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU HARMÔNICOS E UNÍSSONOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga apreendida e a balança de precisão com resquícios de cocaína, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Por se tratar de réu reincidente não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado por não preencher um dos requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0028692-41.2016.8.11.0042

APELANTE: MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou Marcos Rodrigo Pinto Tapajós pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semifechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 138039706).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende, em preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante.

No mérito, requer a absolvição do réu ante a ausência de provas a evidenciar a autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, pleiteia, caso seja mantida a condenação, o reconhecimento do tráfico privilegiado (Id.: 138039722).

O Ministério Público, nas contrarrazões, depreca pelo não provimento do recurso (Id.: 138039726).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 140460691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares ao argumento de que a apreensão da droga se deu em desconformidade com o disposto no artigo 240, § 2º e artigo 244 do Código de Processo Penal, haja vista não ter havido fundada suspeita e suporte legal para a prisão do réu e apreensão da droga.

Acerca desta questão, é importante registrar que, de acordo com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
.

Portanto, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, a descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescenta-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal, que assim dispõe: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Logo, resta saber em quais circunstâncias se deram a abordagem policial.

Infere-se dos autos que policiais militares receberam várias denúncias anônimas informando que um indivíduo de nome ‘Marcos’, estaria na esquina de uma lanchonete, localizada no bairro Pedra 90, comercializando entorpecentes há alguns dias.

No dia da prisão em flagrante, os policiais teriam recebido nova denúncia afirmando que um rapaz que trajava camiseta colorida, com tema de carnaval, e bermuda preta, estava comercializando entorpecentes e que a droga estaria escondida em
“uma caixa de ar condicionado de um comércio situado em frente à lanchonete, onde o denunciado se encontrava”
.

De posse de tais informações, uma guarnição policial se deslocou ao endereço e se deparou com Marcos, que possuía as mesmas características informadas pelo denunciante.

Ao realizarem a abordagem e a
busca pessoal
, encontraram com o denunciado somente o valor de R$ 157,30 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos) e, no local indicado pelo denunciante,
dentro de uma caixa de ar condicionado
, uma porção de cocaína e uma balança de precisão com resquícios da substância.

Em depoimento judicial, os policiais militares
Ademir Ramos Paco
e
Alex de Souza Pereira
confirmaram os fatos descritos na denúncia, reafirmando que, após várias denúncias de que Marcos estaria traficando em frente a uma lanchonete, no bairro Pedra 90, deslocaram-se até lá e chegando, encontraram um indivíduo (pessoa com as mesmas características físicas e trajando a mesma vestimenta descrita pelo denunciante), pelo que, ao interpelá-lo, puderam identificar que se tratava de Marcos.

E, na oportunidade, fizeram a revista pessoal, mas com ele nada foi encontrado. Porém, como dito pelo denunciante, lograram êxito em localizar os entorpecentes (cocaína) e uma balança de precisão (com resquícios da substância) dentro de uma caixa de ar condicionado.

O réu, interrogado pelos policiais, disse que estava em uma lanchonete com um amigo e, ao ser revistado, nenhum entorpecente com ele foi encontrado, a não ser a quantia de R$ 157,30 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

Contou que os policiais atravessaram a rua e foram em direção a um quintal baldio e, passado um tempo, voltaram com uma sacola que tinha entorpecentes. Inquirido sobre a droga, respondeu que não lhe pertencia.

Essas são as circunstâncias pelas quais se deram a busca pessoal do acusado.

Ressai dos autos que a abordagem policial se deu em razão de reiteradas denúncias anônimas relatando que o denunciado (com as mesmas características físicas e vestimentas descritas pelo denunciante) estaria comercializando entorpecentes em frente a uma lanchonete, no bairro Pedra 90.

É cediço que a busca pessoal é a realizada sobre o corpo do indivíduo e em seus pertences, como mochilas, bolsas, malas, veículos, e tem por finalidade garantir a segurança pública, prevenir e investigar o crime.

No caso dos autos, há uma particularidade a ser observada;
no momento da revista pessoal
, nenhum entorpecente foi localizado no corpo do indivíduo, ou seja, não existiam objetos que constituíam corpo de delito (entorpecentes).

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na revista pessoal efetuada pelos policiais, haja vista que nada foi encontrado no copo ou nos pertences do acusado.

Ademais, a peça inicial não trouxe elementos que indiquem qualquer ilegalidade ou inadequação na atuação policial, de modo que a licitude do ato é evidente, uma vez que
“a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto”
(AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em igual sentido:
“Havia fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, de que os pacientes (ora embargantes) estavam na posse de objetos que constituíam corpo de delito (no caso, na posse de drogas), a justificar a abordagem pelos policiais militares e a busca pessoal. Em outros termos, havia dados objetivos, concretos e seguros de que os acusados pudessem estar portando drogas”
(EDcl no HC 492.052/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020).

Confira-se também:
“Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública”
(N.U 1002345-25.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 13/12/2022).

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada pela Defensoria Pública.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende a absolvição do réu por não existirem provas suficientes à sua condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva é induvidosa pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, Laudo de Constatação n. 1477/2016, Laudo Pericial n. 3.14.2016.27887-01 e provas orais (Id.: 138039697).

A autoria delitiva igualmente resta evidenciada.

Como dito em linhas volvidas, os policiais
militares
Ademir Ramos Paco
e
Alex de Souza Pereira
confirmaram os fatos descritos na denúncia, reafirmando que, após várias denúncias de que Marcos estaria traficando em frente a uma lanchonete, no bairro Pedra 90, deslocaram-se até lá e chegando, encontraram um indivíduo (pessoa com as mesmas características físicas e trajando a mesma vestimenta descrita pelo denunciante), pelo que, ao interpelá-lo, puderam identificar que se tratava de Marcos.

Na oportunidade, fizeram a revista pessoal, mas com ele nada foi encontrado. Porém, como dito pelo denunciante, lograram êxito em localizar os entorpecentes (1 porção de cocaína com massa total de 55,15g) e uma balança de precisão, com resquícios de cocaína, dentro de uma caixa de ar condicionado.

O réu, na delegacia, disse que estava em uma lanchonete com um amigo e, ao ser revistado, nenhum entorpecente com ele foi encontrado, a não ser a quantia de R$ 157,30 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

Contou que os policiais atravessaram a rua e foram em direção a um quintal baldio e, passado um tempo, voltaram com uma sacola que tinha entorpecentes. Inquirido sobre a droga, respondeu que não lhe pertencia.

Embora tenha sido citado e intimado pessoalmente não compareceu na audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia.

Portanto, sobre as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, infere-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e uníssonos, confirmando a narrativa apresentada pela denúncia, pois, detalharam que, conforme relatos de denúncias anônimas,
“o réu não ficava com a droga, pois a escondia no ar condicionado e ele ia lá, pegava e entregava para a pessoa que o procurava, assim, caso foi revistado, nada seria encontrado em seu poder”
.

Ademais, as provas produzidas pelos investigadores de polícia
Joilson de Figueiredo
e
Suzan Ranieri Arantes
, após a prisão do réu, puderam corroborar que Marcos possui envolvimento com o tráfico de droga, inclusive, sendo confirmado pela sua tia, conforme se infere do relatório policial. Vejamos:

“Diante de todas as diligencias feita por esta equipe de investigadores, diante dos relatos colhidos através dos colaboradores inclusive de sua própria tia e as análises feitas em nossos sistemas obtivemos elementos que apontam para a mercancia de entorpecentes por parte do investigado MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓZ, porém seu paradeiro é incerto” (Id.: 138039697).

Além do mais, como bem pontuou a magistrada,
“a
trelado às declarações supra, vê-se pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e Laudo pericial, que foram localizados porção de “cocaína”, balança de precisão e R$ 157,30 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos). Ressalto ainda, que consta nos autos o Relatório de fls. 53/54 – ID 47234529, no qual consta que a tia do réu informou aos policiais civis que ele estaria envolvido em práticas ilícitas. Nesse sentido, ressalto que o réu já foi preso em flagrante em 06 (seis) oportunidades, sendo que em cinco delas foi pela prática do crime de tráfico de drogas”
.

De tal modo, todas as provas colhidas nos autos evidenciam que o réu comercializava os entorpecentes, pelo que, deve ser mantida a sentença condenatória neste ponto.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Não obstante, o juiz de primeiro grau, ao afastar a causa especial de diminuição de pena – tráfico privilegiado – reconheceu ser o réu reincidente.

In casu
, a reincidência afasta o redutor do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça:

“Ainda que assim não fosse, para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na espécie, reconhecida a reincidência, não se admite a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto ausente o requisito da primariedade (...)” (AgRg no AREsp n. 2.123.307/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar aventada. E, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023